Tribunal: TJES
Processo: 5003416-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003416-86.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
AGRAVADO: MARIA JOSE DA SILVA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC.
PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE
TRATAMENTO
.
FISIOTERAPIA MOTORA.
HOME CARE
. DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO DA DOENÇA. ILEGALIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA
.
RAZOABILIDADE DO DIREITO ALEGADO.
PERIGO DA DEMORA PRESENTE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. 1.
Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem. De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
2.
Do exame dos argumentos ventilados pelas partes, assim como dos documentos até então juntados, não encontrei fundamentos suficiente para alterar o entendimento adotado
pelo juízo de origem, no sentido de que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida
na origem
.
3.
Quanto ao pedido de tratamento de saúde
home care,
o STJ possui entendimento segundo o qual
a internação domiciliar (home care) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde.
Neste passo,
a parte agravada
é beneficiári
a
de plano de saúde
fornecido
pela
agravante
e que há nos autos expressa determinação médica no sentido da necessidade de tratamento
fisioterápico domiciliar
, especialmente em razão da sua idade e
da
frágil estado de saúde,
não conseguindo sequer deambular
conforme os laudos
4.
Ressalto, por oportuno, que
configurada a condição de beneficiário do plano de saúde, assim como a ausência de cláusula contratual que, de maneira destacada, exclua expressamente a cobertura da doença, não cabe ao plano de saúde negar autorização, sob pena de se caracterizar comportamento abusivo e, por conseguinte, ato ilícito.
5.
Dessa maneira, a negativa do plano de saúde se mostra indevida
neste momento processual,
especialmente porque, como confessa a própria agravante, há cobertura o procedimento de fisioterapia e, no presente caso, há laudo médico atestando a dificuldade de locomoção da paciente, aspecto que reclama o atendimento excepcionalmente domiciliar.
6.
Por derradeiro,
a demora no tratamento da agravada tem o condão de naturalmente piorar o seu quadro de saúde,
configurando, portanto, o perigo da demora.

7
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003416-86.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: HELIO JOAO PEPE DE MORAES - ES13619-A
AGRAVADO: MARIA JOSE DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCUS VINICIUS BARBOSA DOS SANTOS - ES25473-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra que, nos autos do processo nº 5023899-27.2022.8.08.0048, em suma, deferiu tutela de urgência a fim que a agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, autorize a cobertura do tratamento fisioterápico domiciliar, nos termos indicados no laudo médico que assiste a agravada, sob pela de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Do exame dos argumentos ventilados pelas partes, assim como dos documentos até então juntados, não encontrei fundamentos suficiente para alterar o entendimento adotado
pelo juízo de origem, no sentido de
que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência deferi
da
na origem
. Explico.

Quanto ao pedido de tratamento de saúde
home care,
o STJ possui entendimento segundo o qual
a internação domiciliar (home care) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde.
3

Neste passo,
a parte agravada
é beneficiári
a
de plano de saúde
fornecido
pela
agravante
e que há nos autos expressa determinação médica no sentido da necessidade de tratamento
fisioterápico domiciliar
, especialmente em razão da sua idade e
da
frágil estado de saúde,
não conseguindo sequer deambular
conforme os laudos abaixo colacionados:

LAUDO MÉDICO

PARA
FINS DE: FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR

P
A
CIENTE FEMININA, 67 ANOS, EM 22/07/2022 AS 04:00 APRESENTOU ACORDOU COM DIFICULDADE DE DEAMBULA
ÇÃO E

DI
SARTIA,
TONTURA
, E FRAQUEZA DE MEMBROS INTERIORES. ATENDIDA
NO
PS DO VA
M
, AVALIADA PELA
NEUROLOSGISTA
E
SUBMETIDA AO PROTOCOLO DE AVC
COM ANGIOTC ARTERIAL
CRÂNIO
E CERVICAL QUE EVIDENCIOU ACOMETIMENTO ATEROMAT
OSO

IMPORTANTE

DO
SISTEMA VERTEBRO-BASILAR, MAS SEM OCLUSÕES. COMO A PACIENTE TINHA SIDO SUBMETIDA
À
REVASCULARIZAÇÃO
CARDÍACA
E
M
05/05/2022 E, AVC
I
NO MESMO PERÍODO, FOI CONTRA-INDICADA TROMBOLISE QUÍMICA.

AO EXAME:

MENTAL: ACORDADA, ECG:15, COOPERATIVA, HUMOR ESTÁVEL

MARCHA: NÃO CONSEGUE DEAMBULAR POR CONTA DE ATAXIA.

NERVOS CRANIANOS: MOE PRESERVADA, PIFR, FALA COORDENADA, MIMICA FACIAL SIMÉTRICA

MOTRICIDADE: SEM DEFICIT
S
MOTORES

SENSIBILIDADE: SEM ALTERAÇÕES DE SENSIBILIDADE COORDENAÇÃO: EUMETRIA

EQUILÍBRIO: MANOBRA DE ROOMBERG: QUEDA SEM APOIO DO EXAMINADOR.
SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO MENÍNGEA

NIHSS ADMISSÃO (22/07/2022): 2 (4-1, 10:1)

NIHSS ATUAL (04/08/2022): 1 (10-1)

ESCALA DE RANKIN MODIFICADA: 5

ATENCIOSAMENTE.
SERRA, 06/08/2022.

Raphel Moreira Teixeira

Neurologista

Ressalto, por oportuno, que
configurada a condição de beneficiário do plano de saúde, assim como a ausência de cláusula contratual que, de maneira destacada, exclua expressamente a cobertura da doença, não cabe ao plano de saúde negar autorização, sob pena de se caracterizar comportamento abusivo e, por conseguinte, ato ilícito:

Com efeito, é pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo.
Incidência, mais uma vez, da Súmula n. 83/ST. (AgInt no AREsp 1308767/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA
, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018)

A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que caracteriza ato ilícito, passível até mesmo de reparação moral, a recusa injustificada em cobrir exame médico essencial ao diagnóstico e tratamento de doença coberta pelo plano de saúde.
Incidência do Enunciado n. 83/STJ. (AgInt no AREsp 1277831/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 24/09/2018, DJe 27/09/2018)

Dessa maneira, a negativa do plano de saúde se mostra indevida
neste momento processual,
especialmente porque, como confessa a própria agravante, há cobertura o procedimento de fisioterapia e, no presente caso, há laudo médico atestando a dificuldade de locomoção da paciente, aspecto que reclama o atendimento excepcionalmente domiciliar.

Por derradeiro,
a demora no tratamento da agravada tem o condão de naturalmente piorar o seu quadro de saúde,
configurando, portanto, o perigo da demora.

Diante dos fundamentos expostos,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

3
(REsp 1662103/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 13/12/2018)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)